Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-63.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000591-63.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: OLGA MARIA HOLANDA CORREIA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO IMEDIATO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil na fase cognitiva da demanda originária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o relator possui competência para não conhecer monocraticamente de recurso manifestamente inadmissível; e (ii) saber se a decisão que indefere produção de prova pericial comporta impugnação imediata por agravo de instrumento, mediante aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, III, do CPC e o art. 162, XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia autorizam o relator a proferir decisão monocrática de inadmissibilidade quando constatada a inadequação da via recursal eleita.

4. O indeferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

5. A aplicação da teoria da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro da questão em sede de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

6. No caso concreto, não ficou demonstrado risco de inutilidade do exame da matéria em recurso de apelação, pois eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser suscitada posteriormente em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

7. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que decisões relacionadas à instrução probatória, inclusive indeferimento de prova técnica ou de quesitos periciais, não admitem impugnação imediata por agravo de instrumento, por ausência de urgência qualificada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo Interno nº 8000591-63.2026.8.05.9000, tendo, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Agravada,

OLGA MARIA HOLANDA CORREIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA